Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-92.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-92.2022.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 012.433.361-37 (EMBARGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que limitou a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade. A embargante alega omissão quanto à possibilidade de cobrar o saldo excedente de forma parcelada em faturas futuras.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não se pronunciar sobre a possibilidade de parcelamento do valor de coparticipação que excedeu o limite judicialmente fixado, para quitação em mensalidades subsequentes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa, à reanálise de provas ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a abusividade da cobrança, fixando limite objetivo (duas vezes o valor da mensalidade) para a fatura específica discutida nos autos, não havendo qualquer omissão no julgado.

5. A pretensão de obter autorização para cobrança futura e parcelada do saldo excedente não foi objeto de debate na instância inferior (petição inicial, contestação ou apelação), configurando manifesta inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios.

6. Ademais, a autorização para a cobrança parcelada do excedente esvaziaria a finalidade protetiva da decisão, que visou afastar a abusividade da cobrança excessiva imposta à consumidora idosa e vulnerável, contrariando a própria razão de decidir do acórdão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, ao limitar o valor da cobrança de coparticipação de plano de saúde, não se manifesta sobre a possibilidade de parcelamento do saldo excedente, se tal matéria não foi objeto de debate nas fases anteriores do processo. 2. Configura inovação recursal a pretensão deduzida apenas em embargos de declaração que busca ampliar o objeto da lide para obter autorização de cobrança futura não discutida anteriormente."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 192 (REsp 1960747/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por
GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, registrada sob o nº
1001937-92.2022.8.11.0028
, ajuizada por
GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O acórdão embargado (
ID. 315455884
) deu parcial provimento aos recursos de apelação para reformar a sentença e permitir a cobrança de coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, devendo ser emitida nova fatura observando este parâmetro, bem como para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentando-se na abusividade da cobrança excessiva de coparticipação dirigida a consumidora idosa em tratamento de home care, com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação que discute fatura de plano de saúde, declarou a abusividade de cobrança de coparticipação, afastando-a integralmente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A consumidora busca a condenação por danos morais, enquanto a operadora de saúde defende a legalidade da cobrança e, subsidiariamente, a alteração da base de cálculo dos honorários. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de coparticipação em valor correspondente a quase dez vezes a mensalidade do plano de saúde é abusiva e, em caso afirmativo, qual o limite aplicável; (ii) saber se a referida cobrança, dirigida a consumidora idosa em tratamento de home care, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o usuário é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. 4. Embora a cláusula de coparticipação seja, em tese, legal (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e Tema Repetitivo 1032/STJ), sua aplicação não pode inviabilizar o acesso à saúde. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional, que compromete a finalidade do contrato, caracteriza prática abusiva. 5. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a cobrança de coparticipação deve ser limitada a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano, medida que equilibra a relação contratual sem impor ônus excessivo ao consumidor. 6. A cobrança de valor manifestamente excessivo, que gera risco concreto à continuidade de tratamento de saúde essencial (home care) de consumidora idosa e em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, pois atinge a dignidade e a tranquilidade psíquica da paciente. 7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e compensatório da medida. IV. Dispositivo e tese: 8. Recursos de apelação parcialmente providos. Tese de julgamento: '1. É abusiva a cobrança de coparticipação em plano de saúde que, por seu valor excessivo, inviabiliza o acesso do consumidor ao tratamento, devendo ser limitada ao patamar de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade. 2. A cobrança de valor exorbitante a título de coparticipação, que impõe a consumidor idoso e vulnerável o risco de interrupção de tratamento de saúde essencial, configura dano moral indenizável.' Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, V, VI e VIII; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; Código Civil, arts. 389, 405, 406 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo 1032; STJ, Tema Repetitivo 1059."

A parte
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs os presentes aclaratórios (
ID. 317720396
) alegando omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão limitou a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde, porém não elucidou a possibilidade da embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras, sempre respeitando o patamar máximo definido, até que seja quitado o débito total de coparticipação, invocando precedente do STJ no REsp 2.001.108/MT para fundamentar a tese de parcelamento do excedente.

A parte embargada apresentou contrarrazões (
ID. 319953861
) sustentando a inexistência de omissão, argumentando que o tema não foi objeto do recurso de apelação e que a pretensão configura inovação recursal, defendendo que permitir o parcelamento indefinido do excedente esvaziaria por completo a finalidade da decisão protetiva ao consumidor.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos embargos (
ID. 320606381
), fundamentando que o julgado foi claro ao delimitar que o objeto da demanda se restringe à análise da abusividade da cobrança específica, não competindo ao colegiado examinar eventual pretensão quanto à cobrança de diferenças futuras, sob pena de julgamento extra petita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega necessidade de esclarecimento sobre a possibilidade de cobrança do saldo remanescente de coparticipação em mensalidades futuras no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão foi omisso ao limitar a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade sem esclarecer sobre a possibilidade de cobrança do montante excedente em mensalidades subsequentes, respeitando o limite estabelecido, até a quitação integral do débito de coparticipação.

Já a parte embargada defende que inexiste omissão no julgado, tratando-se de tentativa de inovação recursal incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, sustentando que permitir o parcelamento indefinido esvaziaria a finalidade protetiva da decisão.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos embargos, entendendo que não compete ao colegiado examinar pretensão não deduzida na demanda originária.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a análise pormenorizada das alegações expendidas nos embargos declaratórios revela que não se configura qualquer das hipóteses autorizadoras da medida recursal, sendo imperioso reconhecer a ausência de vício na decisão embargada que justifique sua integração ou esclarecimento. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a abusividade da cobrança de coparticipação em valor excessivo e a definição de limite adequado para preservar o acesso do consumidor ao tratamento de saúde, estabelecendo parâmetro objetivo e preciso ao determinar a limitação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Importante destacar que "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

A pretensão deduzida pela embargante de obter esclarecimento sobre a possibilidade de cobrança futura do excedente de coparticipação em mensalidades subsequentes não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configurando, em verdade, tentativa de ampliação do objeto da demanda e de modificação da
ratio decidendi
do acórdão embargado através de via recursal inadequada. Verifica-se que a questão relativa ao parcelamento de valores excedentes não foi objeto de debate nem na petição inicial, nem na contestação, nem nos recursos de apelação interpostos pelas partes, caracterizando inegável inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. Nesse sentido, "
é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/05/2022).

Ademais, a tentativa de relativizar a limitação estabelecida pelo acórdão embargado esvaziaria por completo a finalidade da decisão, que teve por escopo proteger a consumidora idosa e vulnerável contra prática abusiva da operadora de plano de saúde. A limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade constitui medida de proteção ao consumidor, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que repudia práticas que inviabilizam o acesso do usuário ao tratamento de saúde. Permitir a cobrança parcelada do excedente equivaleria, em última análise, a manter a abusividade já reconhecida e afastada pelo julgado, contrariando a própria ratio da decisão embargada e os princípios protetivos que orientam as relações de consumo.

Destaca-se que "
os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022). O que se verifica nos presentes embargos é exatamente essa tentativa de adequação da decisão aos interesses da embargante, mediante pretensão de autorização para cobrança futura de valores que extrapolam o limite estabelecido pela decisão colegiada como medida de proteção ao consumidor.

Por fim, cumpre registrar que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
", valendo rememorar também que "
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ante todo o exposto
REJEITO
os Embargos de Declaração por inexistência de qualquer vício na decisão embargada que justifique sua integração ou esclarecimento, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025